Tribunal: TJDFT
Processo: 0751696-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751696-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: SHIRLEI LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Luiz da Silva em face da r. decisão (ID 21999858 - Pág. 144/145) que, nos autos da ação de Embargos à Execução, no 0728686-88.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Shirlei Lopes da Silva, acolheu a preliminar de incompetência relativa e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Irecê/BA, domicílio da Executada. O feito de origem, Execução de Título Extrajudicial n. 0737141-76.2019.8.07.0001, ajuizado pelo ora agravante João Luiz da Silva contra a ora agravada Shirlei Lopes da Silva, foi distribuído inicialmente ao d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ao ajuizar Embargos à Execução (ID 21999858 - Pág. 4/19), a Agravada suscitou preliminar de incompetência do Juízo, que restou acolhida na r. decisão agravada (ID 21999858 - Pág. 144/145). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Ao examinar os autos, verifico que, apesar de utilizar-se de processos de referência com numeração distinta, o Exequente interpôs dois agravos de instrumento em desfavor da mesma decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, no 0728686-88.2020.8.07.0001 (ID 21999858 - Pág. 144/145), quais sejam, o presente e o de no 0751692-30.2020.8.07.0000, já analisado por esta Relatoria. Em que pese terem sido distribuídos na mesma data, em 7/12/2020, verifica-se que, enquanto este agravo foi ajuizado às 16h17 (ID 21999852), o primeiro agravo foi interposto às 16h11 (ID 21999826 daquele feito). Quanto ao ponto, sabe-se que a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, sem razões que a justifiquem, implica preclusão consumativa que, segundo leciona Daniel Amorim Assunção Neves, “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.” - NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016 - p.364. O reconhecimento da preclusão devido à prática de novo ato processual de idêntico teor àquele já realizado pela parte tem como principal objetivo o desenvolvimento regular da marcha processual, impedindo retrocessos e atrasos desnecessários, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CONCORÂNCIA COM OS CÁLCULOS PELA CURADORIA ESPECIAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Verificado que a Curadoria Especial, em defesa do réu revel citado por edital, ao ser intimada a apresentar embargos à monitória, peticionou se manifestando pela concordância com os cálculos da inicial, não há que se cogitar em nulidade do processo por ausência de defesa. 2. A preclusão consumativa se opera com a realização do ato pela parte, a qual não poderá repeti-lo, pouco importando se o ato realizado é bom ou mau. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1308485, 07182154720198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO ESPÓLIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe reanálise de matéria já decidida em outro recurso. Preclusão consumativa. 2. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõe acerca do pagamento das dívidas do espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do espólio requerer ao Juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2.1 Não se trata de uma obrigatoriedade, como defende o agravante, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643 do mesmo Código, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado. Desta feita, cabível ao credor prosseguir com o Cumprimento de Sentença, ao invés de se habilitar na Ação de Inventário. 3. Realizada a penhora de bens do espólio, cabível a observância do artigo 797 do Código de Processo Civil no momento de expropriação dos bens. No caso de bens imóveis, verifica-se ainda eventual débito condominial e eventual dívida com a Fazenda Pública, a qual tem preferência legal nos produtos da expropriação. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1289773, 07248597220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte ré já arguiu a ilegitimidade passiva e o excesso das astreintes em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento de tais questões. 2. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1306712, 07179163920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ante o exposto, considerando que o presente recurso foi distribuído por último, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator